Tribunal: TJSP
Processo: 0009974-62.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o indulto de penas, com fundamento no Decreto Presidencial no

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o indulto de penas, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O órgão ministerial sustenta o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5o do referido Decreto, sob o argumento de que a pena máxima em abstrato do crime ultrapassa cinco anos de reclusão, quando considerado o aumento legal de um terço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de apropriação indébita majorada, cuja pena máxima em abstrato, somado o aumento legal de um terço, ultrapassa cinco anos, satisfaz o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto à pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, de modo que a aferição do requisito objetivo deve considerar a pena total prevista em lei, inclusive as causas de aumento expressamente previstas no tipo penal.
4. A pena do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1o, III, do CP) é de reclusão de um a quatro anos e multa, aumentada de um terço quando o agente recebe a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, alcançando cinco anos e quatro meses, o que ultrapassa o limite legal fixado no Decreto.
5. Não é cabível interpretação extensiva de norma de clemência, devendo prevalecer o princípio da legalidade e a uniformidade na aferição da pena máxima em abstrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as causas de aumento legal não podem ser desconsideradas para fins de indulto, por integrarem a sanção penal aplicável ao tipo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 854.433/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 15/3/2024).
7. Assim, ausente o requisito objetivo exigido, o benefício do indulto não pode subsistir, impondo-se a reforma da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A aferição do requisito objetivo para a concessão de indulto deve considerar a pena máxima em abstrato do tipo penal, incluídas as causas de aumento expressamente previstas em lei.
2. É vedada a interpretação extensiva de norma de clemência para incluir hipóteses não contempladas pelo Decreto de indulto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.302/2022, art. 5o; Código Penal, art. 168, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 854.433/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 15/3/2024.